Tribunal: TCU
Processo: 041.041/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2122/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.041/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sylmar Maldonado Ferreira da Rocha (XXX.056.376-XX); Tais Schwanke Biassus (XXX.407.950-XX); Taiza Neves Vilarinho (XXX.383.637-XX); Tania Aparecida Vieira Silva e Campos (XXX.515.886-XX); Tatsumi Ricardo Kato (XXX.213.155-XX); Tayanne Moreira de Oliveira (XXX.512.597-XX); Thiago Vieira Galvao (XXX.439.278-XX); Tiago Baiao (XXX.941.926-XX); Tiago Mendes de Siqueira (XXX.245.113-XX); Valdimir de Souza Cavalcante (XXX.665.485-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.